Tribunal: TJMT
Processo: 1005067-63.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005067-63.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUEDER JOSE DA SILVA - CPF: 056.333.321-99 (APELANTE), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CASTRO TEIXEIRA FREITAS - CPF: 062.029.821-95 (VÍTIMA), DJESSICA APARECIDA TEIXEIRA FREITAS BRAVO - CPF: 007.282.671-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de objetos da residência da vítima mediante transposição de muro de 2,5 metros de altura;
(ii)
confissão do réu em juízo sobre a escalada do muro;
(iii)
depoimento da vítima confirmando que a escalada;
(iv)
pena-base majorada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima;
(v)
pena de multa fixada acima do mínimo legal.

3. Requerimentos:
(i)
exclusão da qualificadora da escalada;
(ii)
redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 sobre o vetorial negativamente valorado;
(iii)
redimensionamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a qualificadora da escalada está devidamente comprovada;
(ii)
a possibilidade de redução da pena-base pela adoção de fração diversa para a circunstância judicial negativa reconhecida;
(iii)
se a pena de multa foi fixada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora da escalada se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, exigindo do agente esforço incomum e especial destreza para superar obstáculo significativo.

6. A incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal pode ser reconhecida mesmo sem produção de prova técnica, quando cabalmente demonstradas por meio de outras provas, como testemunhas e a confissão do acusado.

7. A transposição de muro alto, inclusive com deslocamento de tijolos, constitui barreira significativa que exige considerável esforço físico do agente, configurando a qualificadora da escalada.

8. Não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, sendo adequada a majoração em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativamente valorada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa de acordo com a capacidade econômica do apenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.172.321/SC, AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP; TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sueder José da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1005067-63.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, §4º, II), à pena de
02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, e 12 dias-multa, no
regime inicial semiaberto
.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante postula a exclusão da qualificadora da escalada, a redução da sanção basilar e o redimensionamento da pena de multa (id. 300264420).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 300264422).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

305306368).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Sueder José da Silva
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4º, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 19 de fevereiro de 2025, por volta das 15h50min., em residência particular, localizada na Travessa D, 452, bairro Morada do Paraty, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado SUEDER José da Silva, mediante escalada, subtraiu, para si, 1 (um) alicate Tramontina, avaliado em R$ 26,00 (vinte e seis reais), 2 (dois) travesseiros, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), 1 (um) pirulito, avaliado em R$ 1,00 (um real), além de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) em espécie, em prejuízo da vítima Andressa Castro Teixeira.

Segundo restou apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado, em posse de uma faca, pulou o muro e ingressou na residência da vítima, de onde passou a subtrair 1 (um) alicate Tramontina, 2 (dois) travesseiros, 1 (um) pirulito e R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) em espécie.

Sucede que a vítima, ao escutar latidos de cães, observou pela fresta da porta a presença do denunciado, ocasião em que gritou: “o que é isso?!”. Nisso, o denunciado empreendeu fuga, levando consigo os pertences acima descritos. Durante a fuga o denunciado deixou sua faca no local.

Acionada, uma guarnição da Polícia Militar realizou diligências e localizou o denunciado nas imediações da residência, em posse dos pertences da vítima.

Na delegacia, a vítima identificou o denunciado como o autor do crime, relatando que ele escalou o muro de 2,50m para invadir sua residência. Contou, também, que ele deixou uma faca no local.

Em interrogatório policial, o denunciado permaneceu em silêncio (...)
” (id. 300264366)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. QUALIFICADORA DA ESCALADA

A defesa postula a exclusão da qualificadora da escalada, ao argumento de que não foi realizada prova pericial apta a comprovar a sua incidência e que a transposição do muro não demandou esforço anormal ou fora do comum apto ao reconhecimento da circunstância.

A pretensão não comporta acolhimento.

Cumpre ressaltar que a qualificadora da escalada, descrita no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal, se caracteriza quando o acesso ao local do furto ocorre mediante meio anormal, artificial ou impróprio, ou seja, por meio de esforço incomum.

Assim, para a incidência da referida circunstância qualificadora, é necessário que o acesso ao local da subtração envolva dificuldade relevante, a exigir do agente certa habilidade ou destreza para superá-la, pois, se o ingresso no recinto, ainda que por meio de um muro, não demandar esforço incomum, não se justifica maior reprovabilidade da conduta (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal: Parte Especial (arts. 155 a 212)
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. v. 3, p. 51).

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

“
(...) O reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se de muro baixo e de fácil transposição, não há falar em furto qualificado pela escalada (...)
” (TJMT, ApCrim n. 1001113-74.2020.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJe 16/03/2023).

Ademais, embora “
a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas
”, como testemunhas e a confissão do acusado (STJ, REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025).

No caso, em depoimento prestado em juízo, a vítima
Andressa Castro Teixeira de Freitas
afirmou, de forma categórica, que o réu quebrou uma fileira de cinco tijolos para pular o muro e adentrar o quintal, ressaltando que a estrutura possuía aproximadamente 2,5 metros de altura (id.

300264399).

No mesmo sentido, o policial militar
Genival Sousa de Oliveira

afirmou em juízo que foi possível constatar que o réu havia pulado o muro da residência, uma vez que havia sinais na estrutura e no chão que indicavam a escalada (id.

300264399).

Além disso, ao ser interrogado em juízo, o próprio apelante confessou a prática delituosa, relatando que pulou o muro e ingressou na residência, momento em que a vítima acordou e começou a gritar, razão pela qual empreendeu fuga (id. 300264399).

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela defesa, a transposição de um muro de aproximadamente 2,5 metros constitui barreira significativa que exige do agente considerável esforço físico, tanto que o apelante deslocou tijolos para alcançar o intento, não se tratando de obstáculo superável com simples passo ou pequeno salto.

Dessa forma, os depoimentos da vítima e do policial militar, aliados à confissão espontânea do apelante, constituem elementos probatórios aptos a confirmar a incidência da qualificadora da escalada, razão pela qual se revela inviável sua exclusão.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

Em seguida, a Defensoria Pública postula a retificação da pena-base fixada em desfavor do apelante, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o vetorial valorado negativamente, ao argumento de que teria sido majorada de forma desmedida e sem fundamentação concreta, em violação ao princípio da proporcionalidade e à orientação dos Tribunais Superiores.

O pleito é improcedente.

Inicialmente, vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

No caso, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do apelante, ressaltando que ele possui três condenações transitadas em julgado, de modo que a majoração da pena em patamar correspondente a 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e a máximas previstas para o tipo penal de furto qualificado se revela adequada.

Assim, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que a sentença recorrida está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes (...)
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 15/4/2025).

Desse modo, considerando que o critério adotado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência, não há como reputá-lo descabido ou ilegal, motivo pelo qual mantenho a sanção basilar.

2.2. Pena de multa

A defesa sustenta que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional, postulando sua redução ao mínimo legal.

O pedido não prospera.

Conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (enunciado n. 33 da TCCR/TJMT).

No caso, a pena privativa de liberdade foi exasperada em razão da valoração negativa dos antecedentes do apelante, situando-se em patamar superior ao mínimo legal, enquanto o valor unitário foi estabelecido fixado no menor patamar previsto, em atenção à condição econômica do réu.

À luz dessas considerações, mostra-se adequada a fixação da pena de multa em 12 dias-multa, isto é, ligeiramente acima do mínimo, já que acompanha os mesmos critérios dosimétricos da pena privativa, mantendo a coerência e proporcionalidade interna da resposta penal.

Portanto, diante da simetria entre as penas fixadas, não há fundamento para a redução da pena de multa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Sueder José da Silva
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025